Tribunal: CARF
Processo: 10480.730938/2018-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.730938/2018-93
ACÓRDÃO
2302-003.816 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ANDRE BEZERRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE – REQUISITOS
No caso de filhos de pais separados, somente poderão ser considerados
dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS DE ALIMENTADO – NECESSIDADE DE
DETERMINAÇÃO JUDICIAL
Somente são passíveis de dedução, as despesas médicas dos alimentandos,
quando realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de
decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §§ 3o e 5o).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.816 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730938/2018-93
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de
Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 57/63, relativo ao ano-
calendário de 2016, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor total de R$ 4.478,04, incluindo multa de ofício e juros de
mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 59 a 61.
Dedução Indevida com Dependentes.
Glosa do valor de R$ 2.275,08 correspondente à dedução indevida com
dependentes, por falta de comprovação da relação de dependência, conforme
abaixo discriminado.
A filha é beneficiária da pensão alimentícia paga pelo declarante e não poderia ser
relacionada como dependente nesta DIRPF.

Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 2.433,16, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado.

Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
UNIMED - Somente poderiam ser deduzidas despesas vinculadas ao declarante,
aos dependentes relacionados na DIRPF, desde que permitidos pela legislação, e
aos alimentandos, desde que determinado judicialmente. A despesa glosada
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.816 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730938/2018-93
3
esteve relacionada à alimentanda Paulina Anastácia, não tendo sido apresentada
a decisão judicial determinando que o declarante estaria obrigado ao pagamento
do plano de saúde.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 22/11/2018 (fls. 65),
o(a) interessado(a) apresentou impugnação total em 20/12/2018 (fls. 04/05),
alegando a improcedência da autuação.
Referência: Notificação de Lançamento n° 2017/508213704601062.
PAULO ANDRÉ BEZERRA, CPF: 167.942.064-04, não se conformando com a
notificação de lançamento em referência, vem apresentar a presente impugnação
nos termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações
introduzidas pelas Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97, pelos motivos a seguir
expostos:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES
Nome: PAULINA ANASTÁCIA DE MELO SANTOS BEZERRA.
Valor da infração: R$ 2.275,08. Não concordo com essa infração.
- A glosa é indevida, pois o dependente é filho(a) ou enteado(a), com idade até 21
anos de idade.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 09.237.009/0001-95 - UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO
INTERFE-DERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO.
Valor da infração: R$ 2.433,16. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas pagas em benefício de
alimentando, glosadas (não aceitas) por falta de apresentação de sentença
judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública com
previsão para pagamento de tais despesas, motivo pelo qual apresento tal
documento para fins de comprovação.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013), e conforme definição da Coordenação-Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para
apreciação pela DRJB/Fortaleza.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas de alimentando estão comprovadas nos autos
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.816 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730938/2018-93
4
b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de deduções efetuadas à título de despesas médicas e
dependente com a filha PAULINA ANASTÁCIA DE MELO SANTOS BEZERRA.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235 de 06/03/1972 e suas alterações posteriores.
Portanto, dela se toma conhecimento.
Da análise da matéria consubstanciada na Notificação de Lançamento do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF e seus anexos, na peça impugnatória e nos
demais documentos acostados ao processo, fundamento, na qualidade de
autoridade julgadora, esta decisão nas verificações a seguir descritas.
Inicialmente, cabe registrar, que todas as glosas foram efetuadas em virtude da
falta de comprovação das deduções pleiteadas.
Dedução Indevida com Dependentes:
A fiscalização informou que o motivo da glosa se deu em face da filha ser
beneficiária da pensão alimentícia paga pelo declarante e não poderia ser
relacionada como dependente nesta DIRPF.
O art. 35 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, estabelece quem são os
dependentes para efeitos do Imposto de Renda como segue:
"Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.816 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730938/2018-93
5
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte." (grifei)
O documento apresentado pelo contribuinte confirma que a guarda da menor
ficaria a cargo de sua genitora ANASTÁCIA DE MELO SANTOS.
Assim, não comprovada a relação de dependência deve ser mantida a glosa com
dependentes no valor de R$ 2.275,08.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Quanto a dedução em comento, deve-se observar os dispositivos da legislação
tributária que regulam a matéria:
“Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.816 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730938/2018-93
6
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico
e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art. 8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.816 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730938/2018-93
7
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto
de renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços
radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo
ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A glosa ora em exame está baseada no seguinte fato:
"UNIMED - Somente poderiam ser deduzidas despesas vinculadas ao declarante,
aos dependentes relacionados na DIRPF, desde que permitidos pela legislação, e
aos alimentandos, desde que determinado judicialmente. A despesa glosada
esteve relacionada à alimentanda Paulina Anastácia, não tendo sido apresentada
a decisão judicial determinando que o declarante estaria obrigado ao pagamento
do plano de saúde."
O insurgente anexa além de documentos de pagamentos à UNIMED, parte de
Sentença Revisional de Alimentos movido por sua filha PAULINA ANASTÁCIA DE
MELO SANTOS BEZERRA (fls. 10 e 11). Neste documento ao final consta o seguinte
trecho não conclusivo por se encontrar incompleto:
"(...) Diante do exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido contido na inicial,
e amparada no artigo 1.630 do Código Civil, fixo os alimentos definitivos devidos
por P.A.B. a P.A, DE M.S.B., em 10% sobre toda a remuneração do a ....."
À vista do exposto, verifica-se que o contribuinte não logrou comprovar a
existência de determinação judicial para fazer face ao pagamento de plano de
saúde para a menor PAULINA ANASTÁCIA DE MELO SANTOS BEZERRA.
Mantém-se, pois, o lançamento como formalizado.
Por todo exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a presente impugnação, para
manter o lançamento objeto da Notificação de Lançamento (fls. 57/63).
José Deusdedite Mendes
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Como visto acima, a glosa foi efetuada corretamente tendo em vistas ser a Filha
Paulina Anátácia de Melo Santos Bezerra, beneficiária de pensão alimentícia e não haver na
decisão judicial determinação de pagamento de plano de saúde, tão somente o valor
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.816 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730938/2018-93
8
correspondente a 10% da remuneração do contribuinte, devendo ser considerado como mera
liberalidade quaisquer outros pagamentos efetuados.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 133
DF CARF MF
Original